Tribunal: STF
Processo: Rcl 72593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ESPÓLIO DE PATRÍCIA DE FÁTIMA DA CUNHA contra decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0010006-91.2019.5.03.0131, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista ajuizada em face de Nossa Eletro S.A. (Ricardo Eletro) e outros. Naqueles autos “foi requerida (...) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (direta e expansiva inversa) em face de Itamarati de Minas Participações e Empreendimento S.A., Patrifarm – Empresa Patrimonial de Bens S.A., Guanhães S.A., Ricardo Rodrigues Nunes, Rodrigo Rodrigues Nunes e Maria Rodrigues Lara Nunes (...). No mesmo requerimento, acompanhado de farta prova documental, foi formulado pedido de concessão de tutela provisória de urgência” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Juízo de origem entendeu que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na verdade, se tratava de reconhecimento de grupo econômico, razão pela qual suspendeu a execução para a inclusão de novas empresas, em observância ao Tema 1232 - RE 1.387.795 do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “a parte reclamante então manifestou-se nos autos demonstrando o não cabimento do sobrestamento, tendo em vista a distinção do caso e a ausência de aderência ao Tema 1.232, pois o pedido formulado na ação trabalhista foi de desconsideração da personalidade jurídica e não de reconhecimento de grupo econômico. Contudo, mesmo após a parte reclamante ter demonstrado a inaplicabilidade do Tema n. 1.232 do STF ao caso concreto, o juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão foi interposto recurso cuja decisão foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NA EXECUÇÃO. TEMA 1232 DO STF. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. No dia 08/09/2022, o E. STF, no julgamento do RE 1.387.795, reconheceu a repercussão geral do Tema 1232: ‘Possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, §5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC)’, no qual foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o tema em questão, consoante decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, em 25/05/2023. Assim, mantenho a decisão agravada que determinou a suspensão do pedido de inclusão das empresas por eventual reconhecimento de grupo econômico.”. 



    Após, o reclamante opôs embargos de declaração, para fins de prequestionamento da matéria, ao qual foi negado provimento. Em seguida, interpôs recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, ambos tiveram seu seguimento negado. 



    Afirma a parte reclamante que “a decisão do Tribunal a quo que manteve a decisão que determinou o prosseguimento da execução, porém, com a suspensão de inclusão de novas empresas no polo passivo daquela demanda, desafiou a autoridade da decisão proferida no recurso extraordinário n. 0010023-24.2015.5.03.0146 (RE 1387795), pois não há estrita aderência entre o caso concreto (ação n. 0010006-91.2019.5.03.0131) e o paradigma julgado pelo STF” (fl. 8, 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o requerimento de inclusão dos sócios e das empresas não decorre do pedido de declaração de existência de grupo econômico, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não possui condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência econômica”, pelo que pede a concessão da gratuidade da justiça (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da autoridade reclamada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que a pretensão buscava, na verdade, o reconhecimento de grupo econômico, e em decorrência disso, suspendeu a apreciação do pedido até ulterior decisão desta Corte, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada suspendeu a apreciação do pedido sobre reconhecimento de grupo econômico em fase de execução, pois as empresas não participaram do processo de conhecimento, o que demonstra a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico adequação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, para manter a decisão no ponto em que determina a suspensão do pedido acerca da responsabilização de empresas pertencentes a grupo econômico até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente